Tribunal: TJPA
Processo: 0003970-02.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003970-02.2013.8.14.0094
APELANTE: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. CONDENAÇÃO PAGAMENTO AS CUSTAS. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS REFERENTES AS CUSTAS É CONDICIONADA À PERDA DO ESTADO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Gratuidade judiciária deferida.

2.

O deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3.

A exigibilidade destas verbas se mantém condicionada à perda do estado de miserabilidade por parte do beneficiário. Inteligência do art. 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Em 18/11/2005, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Manoel Vera Cruz dos Santos, por ter deixado de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio do Tauá, na ordem de R$ 485.516,65 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), no exercício financeiro de 2001, quando era gestor e ordenador de despesas da autarquia municipal.

Neste processo o juízo determinou o bloqueio de bens do ora apelante, e contra esta decisão Manoel Vera Cruz dos Santos opôs embargos que originou a presente ação.

O autor alega em exordial dos embargos a ocorrência da prescrição quinquenal, no mérito, aduz a impenhorabilidade absoluta das quantias que recebe e possui.

O Magistrado determinou que o embargante realizasse o preparo do feito, já que deixou de pagar as custas.

O embargante se manifestou em ID. 1193479, onde realizou pedido de reconsideração do despacho proferido pelo juízo, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, levando em conta que seus valores financeiros se encontram bloqueados.

O magistrado proferiu sentença, rejeitando os embargos e julgando o processo extinto sem resolução de mérito,
condenou o embargante no pagamento das custas processuais ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade dessa verba, salvo se dentro do intervalo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão da gratuidade da justiça já não mais subsiste
.

Irresignado, Manoel Vera Cruz dos Santos interpôs recurso de apelação, requerendo, em suma, a reforma da sentença que determinou o pagamento de custas.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 1663839.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou que o autor realizasse o pagamento das custas.

Pois bem.

Ora, no caso vertente, o juízo condenou o ora apelante/embargante no pagamento das custas processuais ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade dessa verba, salvo se dentro do intervalo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, se demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão da gratuidade da justiça já não mais subsiste.

É latente que apesar do juízo ter concedido o benefício da gratuidade judiciária, o autor movimentou o poder judiciário, e, em que pese a extinção da ação sem resolução do mérito, houve a devida prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Com efeito, a jurisprudência está consolidada quanto a necessidade do pagamento das custas a partir do momento de propositura da demanda. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. 1. Em que pese a extinção do feito sem a ocorrência da citação da parte contrária,
são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação, nos termos da Lei Estadual nº 14.634/2014.
2. Conforme o caput do art. 90 do CPC/2015, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70076255736, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-05-2018)
grifo nosso.

Evidente que, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas referentes as custas é condicionada à perda do estado de miserabilidade por parte daquele, todavia, o deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS – EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À PERDA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado de miserabilidade por parte daquela. Inteligência dos arts. 11, § 2º, e 12 da Lei nº 1.060/1950, e de precedente do STJ
.

(TJ-MT - AC: 00027443020128110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)
Grifei.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Custas ao recorrente, todavia, suspensa a exigibilidade dessa verba, salvo se dentro do intervalo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, se demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão da gratuidade da justiça já não mais subsiste, nos termos do disposto no art. 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/05/2021